Tribunal: TJES
Processo: 5018857-73.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018857-73.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, referente à ação declaratória de nulidade de execução fiscal ajuizada por particular contra o Município de Vitória, com o objetivo de anular débito fiscal relacionado ao IPTU e obter certidão negativa de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de execução fiscal pertence aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais.

4. O entendimento consolidado pela jurisprudência é de que a vedação da competência dos Juizados Especiais abrange não apenas as execuções fiscais, mas também ações conexas, como embargos à execução e ações anulatórias de débitos fiscais, por impactarem diretamente a regularidade do crédito tributário.

5. A competência para julgamento da ação de nulidade da execução fiscal deve ser fixada no Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ações anulatórias de execução fiscal, por impactarem diretamente a regularidade do crédito tributário, pertence às Varas da Fazenda Pública, estando excluídas do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CPC, art. 55, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021390, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe 21/05/2021; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021408, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 11/06/2021.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação de nº 5018132-12.2024.8.08.0024, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018857-73.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA em face da remessa pelo

JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA dos autos do feito nº 5018132-12.2024.8.08.0024, em que se pleiteia “
a declaração da nulidade da execução fiscal tombada sob o nº 0031831- 20.2008.8.08.0024, que tramitou perante a 12ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Município de Vitória e, consequentemente, da inexistência de débito em nome do autor perante a Fazenda Pública Municipal em relação ao IPTU que não componha sua posse e de todos os atos subsequentes”.

O processo de origem refere-se à Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Débito proposta por Eurípedes Ribeiro da Silva contra o Município de Vitória, visando à anulação da execução fiscal de nº 0031831-20.2008.8.08.0024, que tramitou perante a 12ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Município de Vitória. Alega o autor que o débito em questão não lhe é imputável, requerendo, ao final, a expedição de Certidão Negativa de Débitos.

Distribuída inicialmente à 5ª Vara da Fazenda Pública, esta declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa se adequava aos limites do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Todavia, o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, ao receber os autos, entendeu que a matéria não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, suscitando o presente conflito negativo de competência.

A controvérsia central diz respeito à competência para processar e julgar a presente
ação
nº 5018132-12.2024.8.08.0024 ajuizada por EURIPEDES RIBEIRO DA SILVA em desfavor do Município de Vitória que busca a nulidade de uma execução fiscal e, consequentemente, o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária.

O artigo 2º,
§ 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009
, expressamente
exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais
. O entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, nos diversos precedentes já julgados sobre a matéria, é de que as
ações conexas às execuções fiscais
, como os
embargos à execução
e as
ações anulatórias de débitos fiscais
,
também estão excluídas da competência dos Juizados Especiais
, uma vez que seu julgamento impacta diretamente na regularidade do crédito tributário exequendo.

Citam-se, a propósito, precedentes do
TJES
que consolidam esse entendimento:

[...] 2) A ação anulatória de débito fiscal donde se originou o incidente sub examine interfere, diretamente, na conclusão do feito executivo nº 0003400-10.2011.8.08.0011, proposto pela municipalidade em face dos herdeiros do extinto. Trata-se de demanda cujos efeitos processuais e materiais são assemelhados à oposição dos embargos à execução fiscal, guardando relação de conexidade e prejudicialidade com a própria ação executória da CDA. A estreita aproximação e inclusive a fungibilidade entre a ação anulatória de débito e os embargos à execução fiscal é tema de há muito assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que se estes, ope legis, não podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também aquela demanda não poderá, porquanto capaz de produzir os mesmos efeitos endoprocessuais e materiais sobre a CDA. 3) Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal. 4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III). Não há semelhante previsão na lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados). 5) Declarada a competência do Juízo suscitado: 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. (Conflito de competência cível n. 100200021390, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, Dje 21/05/2021 - destaquei).

[...] 1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2. Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4. Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado. (Conflito de competência cível n. 100200021408, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, Dje 11/06/2021 - grifei).

Assim, considerando que o pedido formulado na presente ação interfere diretamente na execução fiscal, reconhece-se que a competência para julgamento da demanda pertence à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Diante do exposto, acolho as razões apresentadas pelo Juízo Suscitante (2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória) e declaro a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação de nº 5018132-12.2024.8.08.0024.

Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.